Tribunal: STF
Processo: AI 769411
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. REEXAME DE CLÁSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. 



    1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a revisão do contrato celebrado entre as partes, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.